Tribunal: TJMT
Processo: 1019317-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019317-86.2020
AGRAVANTE: Diogo Marcelo Delben Ferreira de Lima
AGRAVADA: OI S.A
Agravo de Instrumento interposto por Diogo Marcelo Delben Ferreira de Lima, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido pela OI S.A, no bojo da Ação de Cobrança, deferiu o pedido de Desconsideração da personalidade jurídica da empresa SÓ Celular Ltda-ME, para incluir seus sócios no polo passivo do presente cumprimento de sentença, já devidamente citados, bem assim determinou a intimação da agravada para indicar bens à penhora.
Em síntese, questiona a validade da decisão agravada, porque sem julgar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica interposto pela agravada, incluiu o agravante no polo passivo do cumprimento de sentença e deferiu penhora de bens.
Informa, inicialmente, que é professor e não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Contudo, dentre os documentos colacionados, não se visualiza nem o deferimento do benefício na origem, tampouco documentos que comprovem a necessidade alegada, como holerite, carteira de trabalho, cópia da declaração do imposto de renda, extratos bancários, etc.
Assim, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, comprovar a condição de beneficiário da justiça gratuita.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator